Tribunal: TJDFT
Processo: 0742423-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSINATURA ELETRÔNICA POR CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VÁLIDA. ASSINATURA POR CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. DISPENSÁVEL. EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu a execução, sem resolução de mérito, por considerar não ser possível “atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado, a qualidade de título executivo extrajudicial". 1.1. Nesta sede, a parte exequente apela pela cassação da sentença, argumentando que a MP n. o 2.200-2/2001 não veda ou restringe a utilização de outros meios para comprovação de autoria e integridade de documento eletrônico.
2. No que tange à assinatura, a Lei no 10.931/2004, art. 29, § 5o, dispõe que poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. 2.1. Na mesma linha de entendimento, a MP 2.200-2/2001, que institui a ICP-Brasil, no art. 10, “não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.” 2.2. Assim, corrobora-se a dispensabilidade da assinatura por meio da certificação ICP-Brasil. 2.3. Precedente da Casa: “ (...) 3. O certificado digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) não é requisito para reconhecimento do título executivo extrajudicial, pois essa exigência não encontra amparo legal e vai de encontro ao disposto no art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001. 4. A autoria e a integridade de documento em forma eletrônica podem ser comprovadas por autoridade certificadora privada.” (07434590720218070001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 11/05/2022). 2.4. No caso dos autos, a cédula de crédito bancário preenche os requisitos da Lei no 10.931/2004, arts. 26 e 29, porquanto é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, além de ter comprovada a identificação do signatário por meio de certificação privada. 2.5. Com amplo amparo legal e jurisprudencial, considerando que a assinatura por certificação privada é meio hábil para atribuir certeza, liquidez e exigibilidade ao título de crédito, conclui-se que foi prematura extinção do feito.
3. Recurso provido. Sentença cassada.